Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-97.2023.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003491-97.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRENTE), LUCIANE CONCEICAO DA COSTA MAGALHAES - CPF: 773.272.251-53 (RECORRIDO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1003491-97.2023.8.11.0005.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.

RECORRIDA:
LUCIANE CONCEIÇÃO DA COSTA MAGALHÃES.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
20/2/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PERÍODO DE AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXCLUSÃO DO PEDIDO PELA PRÓPRIA RECLAMANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento retroativo do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela reclamante nos anos de 2019 a 2023. O recurso busca a exclusão da condenação referente ao ano de 2022, alegando que a servidora esteve afastada sem remuneração no período de outubro de 2021 a setembro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a exclusão da condenação ao pagamento do terço constitucional de férias relativo ao ano de 2022, considerando que a reclamante esteve afastada sem remuneração e já havia reconhecido a improcedência do pedido nesse período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O afastamento da reclamante sem remuneração, no período de outubro de 2021 a setembro de 2022, é devidamente comprovado nos autos por meio de documentos oficiais e fichas financeiras anexadas.

A própria reclamante reconhece, em sua impugnação à contestação, que o pedido referente ao ano de 2022 deve ser excluído.

Diante do reconhecimento expresso da improcedência do pedido, referente à verba do ano de 2022 e da comprovação do afastamento, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a condenação relativa ao ano de 2022, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público afastado sem remuneração não faz jus ao pagamento do terço constitucional sobre férias referentes ao período em que não houve exercício do cargo. 2. O reconhecimento expresso da improcedência do pedido pela própria parte autoriza a exclusão da condenação imposta na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada pelo Juízo singular, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento retroativo do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela reclamante nos anos de 2019 a 2023.

Determinou, ainda, a atualização do valor devido pelo IPCA-E desde a data em que a gratificação deveria ter sido paga, com a incidência de juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação válida, observando-se o prazo prescricional quinquenal (id. 251697728).

Em suas razões recursais, o demandado sustenta que a reclamante permaneceu afastada, sem remuneração, por 12 meses, no período de outubro de 2021 a setembro de 2022, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas aos autos.

Para corroborar, colacionou, no corpo do recurso,
prints
das Portarias nº 560/2021 (que determinou o início da licença para tratamento de interesse particular) e nº 583/2022 (que registrou o retorno à função).

Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de excluir da condenação o pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias de férias relativos ao ano de 2022.

A reclamante apresentou contrarrazões, apesar de refutar as alegações recursais e pugnar pela manutenção da r. sentença recorrida, esclareceu que, quando da apresentação de sua réplica, corrigiu seu pedido para
excluir o ano de 2022
(id. 251697745).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Ao compulsar os autos, especialmente o documento anexado ao id. 251697717, págs. 6/8, verifica-se que
a reclamante esteve afastada no período de outubro de 2021 a setembro de 2022
.

Ademais,
a própria demandante reconheceu que, quando da apresentação de sua impugnação à contestação,
requereu a exclusão do ano de 2022
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para excluir da condenação o pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias de férias
do ano de 2022
, mantendo, no mais, a r. sentença prolatada pelo Juízo singular.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025